Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-87.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELLEN MONIQUE MARQUES ALVES DA SILVA - CPF: 045.262.191-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RÉ, ORA APELANTE, DEFENDIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em conta que dos autos não se verifica que a ré, ora apelante, defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não é hipossuficiente, defiro a gratuidade pleiteada em suas razões recursais, devendo ser suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELLEN MONIQUE MARQUES ALVES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1001626-87.2019.8.11.0002, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido formulado na inicial, contudo, manteve o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 48244504), a ré, ora apelante, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça, sustenta que, sendo defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 48244509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas razões recursais (id. 48244504), a ré, ora apelante, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça, sustenta que, sendo defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, em que pese o Juízo singular não ter se pronunciado acerca do pedido da gratuidade da justiça formulado pela ré em sua contestação (id. 48244023), não há nos autos qualquer elemento de prova suficiente que indique que a ré, ora apelante, defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não faça jus à sua concessão.

Por oportuno, ao revés do que tenta fazer crer o auto, ora apelado, o simples fato da parte ser assistida pela Defensoria Pública já revela sua vulnerabilidade e insuficiência de recursos, conforme o disposto no artigo 185 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos
dos necessitados
, em todos os graus, de forma integral e gratuita.”

Portanto, tendo em conta que dos autos não se verifica que a ré, ora apelante, defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não é hipossuficiente, defiro a gratuidade pleiteada em suas razões recursais, devendo ser suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença recorrida para deferir à ré ELLEN MONIQUE MARQUES ALVES DA SILVA, ora apelante, a gratuidade da justiça e, em observância ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade da sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020